Tribunal: TJMT
Processo: 1021352-19.2020.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1021352-19.2020.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]

Relator:
DR. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:
[DR. EDSON DIAS REIS, DRA. GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):
[JOSE LUIZ MATTHES - CPF: 046.311.598-80 (ADVOGADO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0093-45 (AGRAVANTE), GILBERTO ANTONIO ORSATO - CPF: 356.481.390-04 (AGRAVANTE), RODRIGO REGHINI VIEIRA - CPF: 246.825.328-04 (AGRAVANTE), AUGUSTO RIBEIRO JUNIOR - CPF: 888.162.309-91 (AGRAVANTE), HELIO RUBENS MENDES DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 472.238.200-04 (AGRAVANTE), JOSE ROBERTO PERNOMIAN RODRIGUES - CPF: 058.787.588-73 (AGRAVANTE), FLAVIA MOYSES FAUGERES - CPF: 159.738.148-90 (AGRAVANTE), JOSE ALEXANDRE CARNEIRO BORGES - CPF: 008.585.487-55 (AGRAVANTE), SIMON CHENG - CPF: 247.440.948-30 (AGRAVANTE), PEDRO DE ANDRADE FARIA - CPF: 271.782.078-76 (AGRAVANTE), FAZENDA DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), MARCELO VIANA SALOMAO - CPF: 109.165.948-66 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DRA. GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR".

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EMBARGOS À EXECUÇÃO – OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA – POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS – TEMA 526 DO STJ – ANÁLISE DOS REQUISITOS DO ART. 919 DO CPC - PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA VERIFICADOS – EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DE OUTROS TRIBUNAIS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em observância ao tema 526 do STJ,
“A atribuição de efeitos suspensivos aos embargos do devedor"
fica condicionada "ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (
fumus boni juris
) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

2.
“Não se verifica a existência de risco de dano inverso em decorrência do deferimento de efeito suspensivo aos embargos do devedor, visto que a execução está garantida por seguro garantia, o qual, inclusive, foi aceito pelo agravado na execução fiscal.”
(N.U 1021471-09.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 23/05/2023)

3. Verificados os requisitos da probabilidade do direito e do perigo da demora, conjuntamente com a presença da garantia do juízo, a concessão de efeito suspensivo é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
BRF S.A. E OUTROS
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal nº 0004896-49.2017.8.11.0086, que
rejeitou o Recurso de Embargos de Declaração, interposto pelos agravantes, e não concedeu o efeito suspensivo àquela ação de Embargos,
mantendo-se o curso da Execução Fiscal n. 0002268-87.2017.8.11.0086.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte agravante
que a decisão combatida é equivocada, na medida que, oferecido o seguro garantia nos Embargos à Execução, lhes assistem o direito de ter o curso da Execução Fiscal suspenso, “em razão da garantia idônea e integral do débito executado, nos termos do artigo 9º, II e 16, II, da Lei nº 6.830/80”.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo da decisão agravada,
de modo a impedir o prosseguimento da Execução Fiscal de origem ou a prática de qualquer ato constritivo ao patrimônio da agravante até decisão definitiva do presente recurso.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para cassar a decisão agravada

O efeito suspensivo foi indeferido – id. 62410980 -.

Interposto agravo interno pelo agravante, este foi desprovido – id. 79922468 -.

O agravado apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento em id. 68582519.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito – id. 174396672 -.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório,
trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
BRF S.A. E OUTROS
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal nº 0004896-49.2017.8.11.0086, que
rejeitou o Recurso de Embargos de Declaração, interposto pelos agravantes, e não concedeu o efeito suspensivo àquela ação de Embargos,
mantendo-se o curso da Execução Fiscal n. 0002268-87.2017.8.11.0086.

De início, ressalto que no presente recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a presente controvérsia, tenho que não assiste razão ao agravante.

Extrai-se dos autos que foram opostos os Embargos à Execução Fiscal nº 0004896-49.2017.8.11.0086 pela agravada
BRF S.A
.

em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, objetivando mediante oferecimento de apólices de seguro garantia judicial, a suspensão da Execução Fiscal nº
0002268-87.2017.8.11.0086.

O juízo
a quo
indeferiu o pedido postulado, aceitando o seguro-garantia como garantia do juízo aos créditos, no entanto, não concedeu o efeito suspensivo àquela ação de Embargos, mantendo-se o curso da Execução Fiscal n. 0002268-87.2017.8.11.0086.

Em razão da irresignação, o agravante interpôs o presente agravo de instrumento.

Ora, é certo que o art. 9º, II da Lei nº 6.830/80 prevê a possibilidade de garantia da dívida através da modalidade de fiança bancária ou seguro garantia, satisfazendo assim a exigência legal.

Nesse contexto, a exequente ofereceu o seguro garantia com força suficiente para garantir o juízo, inexistindo recusa da Fazenda Pública, como restou consignado em sede de manifestação nos embargos de declaração e devidamente consignado pelo juízo de origem na decisão agravada.

Logo, não há porque ser indeferido a concessão de efeito suspensivo pelo simples fato de o seguro garantia não ser hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Ora, não há na Lei de Execução Fiscal regramento para a atribuição de efeito suspensivo, situação que nos leva a aplicação subsidiária do CPC.

Tal questão foi, inclusive, apreciada em sede de sistemática de recursos repetitivos pelo STJ, conforme julgamento do REsp 1272827/PE, ocasião em que firmou-se a possibilidade de concessão de efeito suspensivo nos embargos à execução fiscal se preenchidos os requisitos do art. 919, § 1º do CPC (antigo art. 739-A, §1º do CPC/73):

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. APLICABILIDADE DO ART. 739-A, § 1º, DO CPC ÀS EXECUÇÕES FISCAIS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA EXECUÇÃO E ANÁLISE DO JUIZ A RESPEITO DA RELEVÂNCIA DA ARGUMENTAÇÃO (FUMUS BONI JURIS) E DA OCORRÊNCIA DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO (PERICULUM IN MORA) PARA A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS DO DEVEDOR OPOSTOS EM EXECUÇÃO FISCAL.

1. A previsão no ordenamento jurídico pátrio da regra geral de atribuição de efeito suspensivo aos embargos do devedor somente ocorreu com o advento da Lei n. 8.953, de 13, de dezembro de 1994, que promoveu a reforma do Processo de Execução do Código de Processo Civil de 1973 (Lei n. 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - CPC/73), nele incluindo o § 1º do art. 739, e o inciso I do art. 791.

2. Antes dessa reforma, e inclusive na vigência do Decreto-lei n. 960, de 17 de dezembro de 1938, que disciplinava a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública em todo o território nacional, e do Código de Processo Civil de 1939 (Decreto-lei n. 1.608/39), nenhuma lei previa expressamente a atribuição, em regra, de efeitos suspensivos aos embargos do devedor, somente admitindo-os excepcionalmente. Em razão disso, o efeito suspensivo derivava de construção doutrinária que, posteriormente, quando suficientemente amadurecida, culminou no projeto que foi convertido na citada Lei n. 8.953/94, conforme o evidencia sua Exposição de Motivos - Mensagem n. 237, de 7 de maio de 1993, DOU de 12.04.1994, Seção II, p. 1696.

3. Sendo assim, resta evidente o equívoco da premissa de que a LEF e a Lei n. 8.212/91 adotaram a postura suspensiva dos embargos do devedor antes mesmo de essa postura ter sido adotada expressamente pelo próprio CPC/73, com o advento da Lei n. 8.953/94, fazendo tábula rasa da história legislativa.

4. Desta feita, à luz de uma interpretação histórica e dos princípios que nortearam as várias reformas nos feitos executivos da Fazenda Pública e no próprio Código de Processo Civil de 1973, mormente a eficácia material do feito executivo a primazia do crédito público sobre o privado e a especialidade das execuções fiscais, é ilógico concluir que a Lei n. 6.830 de 22 de setembro de 1980 - Lei de Execuções Fiscais - LEF e o art. 53, § 4º da Lei n. 8.212, de 24 de julho de 1991, foram em algum momento ou são incompatíveis com a ausência de efeito suspensivo aos embargos do devedor. Isto porque quanto ao regime dos embargos do devedor invocavam - com derrogações específicas sempre no sentido de dar maiores garantias ao crédito público - a aplicação subsidiária do disposto no CPC/73 que tinha redação dúbia a respeito, admitindo diversas interpretações doutrinárias.

5. Desse modo, tanto a Lei n. 6.830/80 - LEF quanto o art. 53, § 4º da Lei n. 8.212/91 não fizeram a opção por um ou outro regime, isto é, são compatíveis com a atribuição de efeito suspensivo ou não aos embargos do devedor. Por essa razão, não se incompatibilizam com o art. 739-A do CPC/73 (introduzido pela Lei 11.382/2006) que condiciona a atribuição de efeitos suspensivos aos embargos do devedor ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora).

6. Em atenção ao princípio da especialidade da LEF, mantido com a reforma do CPC/73, a nova redação do art. 736, do CPC dada pela Lei n. 11.382/2006 - artigo que dispensa a garantia como condicionante dos embargos - não se aplica às execuções fiscais diante da presença de dispositivo específico, qual seja o art. 16, § 1º da Lei n. 6.830/80, que exige expressamente a garantia para a apresentação dos embargos à execução fiscal.

7. Muito embora por fundamentos variados - ora fazendo uso da interpretação sistemática da LEF e do CPC/73, ora trilhando o inovador caminho da teoria do "Diálogo das Fontes", ora utilizando-se de interpretação histórica dos dispositivos (o que se faz agora) - essa conclusão tem sido a alcançada pela jurisprudência predominante, conforme ressoam os seguintes precedentes de ambas as Turmas deste Superior Tribunal de Justiça. Pela Primeira Turma: AgRg no Ag 1381229 / PR, Primeira Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 15.12.2011; AgRg no REsp 1.225.406 / PR, Primeira Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, julgado em 15.02.2011; AgRg no REsp 1.150.534 / MG, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 16.11.2010; AgRg no Ag 1.337.891 / SC, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 16.11.2010; AgRg no REsp 1.103.465 / RS, Primeira Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 07.05.2009. Pela Segunda Turma: AgRg nos EDcl no Ag n. 1.389.866/PR, Segunda Turma, Rei. Min. Humberto Martins,DJe de 21.9.2011; REsp, n. 1.195.977/RS, Segunda Turma, Rei. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 17/08/2010; AgRg no Ag n. 1.180.395/AL, Segunda Turma, Rei. Min. Castro Meira, DJe 26.2.2010; REsp, n, 1.127.353/SC, Segunda Turma, Rei. Min. Eliana Calmon, DJe 20.11.2009; REsp, 1.024.128/PR, Segunda Turma, Rei. Min. Herman Benjamin, DJe de 19.12.2008.

8. Superada a linha jurisprudencial em sentido contrário inaugurada pelo REsp. n. 1.178.883 - MG, Primeira Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 20.10.2011 e seguida pelo AgRg no REsp 1.283.416 / AL, Primeira Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 02.02.2012; e pelo REsp 1.291.923 / PR, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 01.12.2011.

9. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C, do CPC, e da Resolução STJ n. 8/2008.

(REsp 1272827/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/05/2013, DJe 31/05/2013) (g.n.).

A tese do supracitado julgamento restou firmada da seguinte forma: Tema 526 - "A atribuição de efeitos suspensivos aos embargos do devedor ‘fica condicionada ‘ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora)”.

A teor do que dispõe o art. 919, §1º, CPC, “o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”.

Com efeito, no caso em tela, permite reconhecer a plausibilidade do direito substancial invocado, revelada na pretensão de anulação dos créditos tributários por meio desses embargos à execução, em que se discute a impossibilidade de recolhimento de ICMS nas operações de exportação.

De igual maneira, percebe-se a presença do perigo da demora, uma vez que o prosseguimento da execução poderá acarretar prejuízos às operações da empresa em razão do elevado valor da causa – R$ 307.765,70 (trezentos e sete mil reais setecentos e sessenta e cinco reais e setenta centavos).

Não se pode olvidar que, no caso, a execução encontra-se garantida por meio do seguro-garantia ofertado pela parte embargante.

Logo, não há nem mesmo possibilidade de perigo da demora inverso, porquanto foi apresentada a garantia do juízo idônea e sem resistência pela Fazenda Pública, situação essa que forçará a satisfação do crédito em eventual improcedência do pleito posto nos embargos à execução fiscal.

Nesse sentido, há posicionamento deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL — EFEITO SUSPENSIVO — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — REQUISITOS AUTORIZADORES — EXISTÊNCIA.

É admissível conferir efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal; em razão de indícios de ilegalidade a autorizar a suspensão do crédito da Fazenda Pública.

Não se verifica a existência de risco de dano inverso em decorrência do deferimento de efeito suspensivo aos embargos do devedor, visto que a execução está garantida por seguro garantia, o qual, inclusive, foi aceito pelo agravado na execução fiscal.

Recurso provido. (N.U 1021471-09.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 23/05/2023) (g.n.)

Esse entendimento também é adotado por outros tribunais pátrios, se não vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS REFERIDOS EMBARGOS. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. ART. 16 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. UTILIZAÇÃO SUPLEMENTAR DO CPC. ART. 919, § 1º, DO CPC. ENTENDIMENTO DO STJ. DECISÃO RECORRIDA QUE ENTENDEU QUE O SEGURO GARANTIA OFERECIDO, POR TER PRAZO DETERMINADO, NÃO SE PRESTARIA À GARANTIA DO JUÍZO. EQUÍVOCO. APÓLICE DE SEGURO GARANTIA COM CLÁUSULA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. IDONEIDADE DO SEGURO GARANTIA COMO MODALIDADE AMPLAMENTE ACEITA PARA FINS DA GARANTIA DO JUÍZO. ART. 9º, II, DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. POSICIONAMENTO DO STJ. ADMISSÃO DESSA MODALIDADE DE GARANTIA COM A POSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À EXECUÇÃO FISCAL. PERIGO DA DEMORA PRESENTE. REVOGAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-AL - AI: 08008009520228020000 Porto Calvo, Relator: Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo, Data de Julgamento: 06/04/2022, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/04/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DECORRENTES DE ISSQN – OPERAÇÃO FINANCEIRA – POSSIBILIDADE DE NÃO ENQUADRAMENTO NA LISTA DE SERVIÇOS ANEXA AO DECRETO-LEI Nº 406/1986 E À LEI COMPLEMENTAR Nº 116/2003 – PRETENSÃO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – POSSIBILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 919, § 1º E 300 DO CPC – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – VIABILIZAÇÃO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITO COM EFEITOS DE NEGATIVA – OFERECIMENTO DE SEGURO-GARANTIA – VALOR SUFICIENTE NOS TERMOS DO ART. 835, § 2º CPC – PRECEDENTE DO STJ – RESP 1.123. 669/RS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO Para a concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução, faz-se necessário o preenchimento cumulativo dos requisitos, nos moldes do § 1º do art. 919, do CPC. Exige-se, para tanto, a demonstração de probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, requisitos para concessão da tutela provisória (art. 300 do CPC), e garantia do juízo, mediante penhora, depósito ou caução suficientes. Presentes os elementos necessários, descritos no § 1º do art. 919, do CPC, razoável a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. No que se refere ao pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, para fins de viabilizar a emissão de certidão positiva de débitos, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 1.123.669/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, reconheceu-se possibilidade de o contribuinte oferecer caução, mediante Ação Cautelar, antes da propositura da execução fiscal, cuja garantia é equiparável à penhora antecipada e viabilizadora de certidão pretendida, desde que prestada em valor suficiente à garantia do juízo. Alias, o Código de Processo Civil, em seu artigo 835, § 2º, equiparou, para fins de substituição da penhora, a dinheiro a fiança bancária e o seguro-garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial da execução, acrescido de 30% (trinta por cento),o que se vislumbra na hipótese dos autos. Recurso conhecido e provido.

(TJ-MS - AI: 14203516720218120000 Ivinhema, Relator: Desª Jaceguara Dantas da Silva, Data de Julgamento: 29/09/2022, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/10/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E PRECLUSÃO TEMPORAL - PRELIMINARES REJEITADAS - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - GARANTIA DA EXECUÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA POR APÓLICE DE SEGURO-GARANTIA - POSSIBILIDADE - MENOR ONEROSIDADE - ART. 848, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC/2015 - ART. 9º DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL - ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS - POSSIBILIDADE - ART. 919, § 1º DO CPC/2015 - REQUISITOS PREENCHIDOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. - As preliminares de supressão de instância e preclusão temporal devem ser rejeitadas, porquanto evidenciado que a matéria recursal foi objeto de discussão na instância de origem e submetida a apreciação pelo juízo primevo -Conforme dicção do art. 919, § 1º do CPC/2015, é cabível a atribuição excepcional de efeito suspensivo aos embargos à execução quando, além de preenchidos os requisitos para a concessão da tutela provisória, a execução estiver garantida por penhora, depósito ou caução suficientes -Nos termos do art. 848, parágrafo único do CPC, "a penhora pode ser substituída por fiança bancária ou por seguro garantia judicial, em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento" -Não comprovada, de plano, a alegada inadmissibilidade do seguro-garantia ofertado pela devedora para fins de garantia da execução, sobretudo diante da adequação do seguro-garantia ofertado pela executada às normas da Advocacia-Geral do Estado, não se vislumbra o desacerto da decisão que atribuiu o efeito suspensivo aos embargos, nos termos do art. 919, § 1º do CPC/2015, e, por conseguinte, deve ser mantida a decisão agravada.

(TJ-MG - AI: 10000211162250001 MG, Relator: Yeda Athias, Data de Julgamento: 15/02/2022, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/02/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E PRECLUSÃO TEMPORAL - PRELIMINARES REJEITADAS - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - GARANTIA DA EXECUÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA POR APÓLICE DE SEGURO-GARANTIA - POSSIBILIDADE - MENOR ONEROSIDADE - ART. 848, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC/2015 - ART. 9º DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL - ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS - POSSIBILIDADE - ART. 919, § 1º DO CPC/2015 - REQUISITOS PREENCHIDOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. - As preliminares de supressão de instância e preclusão temporal devem ser rejeitadas, porquanto evidenciado que a matéria recursal foi objeto de discussão na instância de origem e submetida a apreciação pelo juízo primevo -Conforme dicção do art. 919, § 1º do CPC/2015, é cabível a atribuição excepcional de efeito suspensivo aos embargos à execução quando, além de preenchidos os requisitos para a concessão da tutela provisória, a execução estiver garantida por penhora, depósito ou caução suficientes -Nos termos do art. 848, parágrafo único do CPC, "a penhora pode ser substituída por fiança bancária ou por seguro garantia judicial, em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento" -Não comprovada, de plano, a alegada inadmissibilidade do seguro-garantia ofertado pela devedora para fins de garantia da execução, sobretudo diante da adequação do seguro-garantia ofertado pela executada às normas da Advocacia-Geral do Estado, não se vislumbra o desacerto da decisão que atribuiu o efeito suspensivo aos embargos, nos termos do art. 919, § 1º do CPC/2015, e, por conseguinte, deve ser mantida a decisão agravada.

(TJ-MG - AI: 10000211162250001 MG, Relator: Yeda Athias, Data de Julgamento: 15/02/2022, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/02/2022)

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento
para atribuir efeitos suspensivo aos embargos à execução fiscal.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DRA. GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS (1ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO
(2ª VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 21 DE MARÇO DE 2023:

O RELATOR PROVEU O RECURSO SENDO ACOMPANHADO PELA 1ª VOGAL (EXMA. SRA. DRA. GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS). PEDIU VISTA A 2ª VOGAL (EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO). ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A PRÓXIMA SESSÃO.

SESSÃO DE 05 DE SETEMBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª VOGAL):

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BRF S.A. E OUTROS contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal nº 0004896-49.2017.8.11.0086, rejeitou o recurso de embargos de declaração, interposto pelos agravantes, e não concedeu o efeito suspensivo àquela ação de embargos, mantendo-se o curso da execução fiscal.

Inconformados, nas razões do presente recurso, sustentam os agravantes, em síntese, que a decisão combatida é equivocada, na medida que, oferecido o seguro garantia nos embargos à execução, lhes assistem o direito de ter o curso da execução fiscal suspenso, “
em razão da garantia idônea e integral do débito executado, nos termos do artigo 9º, II e 16, II, da Lei nº 6.830/80”.

O douto Relator, Exmo. Dr. Edson Dias Reis, em sessão realizada no dia 08/008/2023, votou no sentido de
dar provimento ao recuso para atribuir efeitos suspensivo aos embargos à execução fiscal, por entender que
“a execução encontra-se garantida por meio do seguro-garantia ofertado pela parte embargante”
, sendo acompanhado pela 1ª Vogal, Dra. Graciema Ribeiro de Caravellas.

Durante a sessão, pedi vista dos autos para uma análise mais detida da matéria, tendo em vista os precedentes em que já votei a respeito da possibilidade ou não de suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante o oferecimento de apólice de seguro garantia.

Pois bem, após examinar atentamente os fundamentos expostos pelo douto Relator, peço vênia para divergir no sentido de negar provimento ao recurso, uma vez que, nesses casos (execução fiscal para satisfação de crédito de natureza tributário) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona ao afirmar que embora seja possível a utilização de seguro-garantia para fim de garantia do juízo de modo a possibilitar o oferecimento dos embargos do devedor, ele não se equipara ao depósito integral em dinheiro para efeito de suspensão da exigibilidade do crédito de natureza tributário (artigo 151, II, do CTN c/c Súmula 112 do STJ) e, consequentemente, da execução fiscal que visa ao recebimento do tributo inadimplido, senão vejamos:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO RECEBIDOS SEM EFEITO SUSPENSIVO. SEGURO-GARANTIA. LIQUIDAÇÃO. DEFICIÊNCIA NA ARGUMENTAÇÃO RECURSAL. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO ATACADO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. SÚMULA 83/STJ. REEXAME PROBATÓRIO VEDADO. SÚMULA 7/STJ. (...) 5. O acórdão recorrido está consonância com a jurisprudência do STJ no sentido de que, em regra, não há vedação na utilização de seguro-garantia para garantir a Execução Fiscal, e seu oferecimento não suspende a exigibilidade da ação nem do crédito tributário perseguido. Precedentes do STJ. (...)”. (STJ - AgInt no AREsp 1646379/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/09/2020, DJe 01/10/2020).

“TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. SEGURO-GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO A DINHEIRO PARA ESSE EFEITO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 112/STJ. [...] 2. É patente que a compreensão esposada pelo Tribunal local está de acordo com a pacífica orientação do STJ, que entende ser inviável a equiparação do seguro-garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro e pelo montante integral para efeito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sob pena de afronta ao art. 151 do CTN. 3. A configuração da "probabilidade de provimento do recurso" encontra óbice no entendimento, já fartamente exposto, de que apenas o depósito judicial realizado em dinheiro e pelo montante integral é causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conforme sedimentado no enunciado da Súmula 112/STJ: "O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro". 4. Recurso Especial não provido”. (STJ - REsp 1759792/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 21/11/2018)

Na mesma vertente é o entendimento da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, in verbis:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PLEITO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – APÓLICE DE SEGURO GARANTIA – INVIABILIDADE – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – RECURSO DESPROVIDO.

O oferecimento de apólice de seguro garantia não assegura a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, tampouco é apto à concessão de efeito suspensivo em embargos à execução fiscal.

(N.U 1002123-68.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2023, Publicado no DJE 08/08/2023)

(...) 1. As hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário estão previstas no art. 151 do Código Tributário Nacional, dentre as quais não se inclui a oferta de seguro-garantia.
2. O Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial n. 1.156.668/DF, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo n. 378), adotou o entendimento de que a fiança bancária ou o seguro-garantia não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, diante da taxatividade do rol do art. 151 do Código Tributário Nacional.

2. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

(N.U 1000012-52.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2023, Publicado no DJE 09/08/2023)

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO TRIBUTÁRIO – OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – INVIABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O oferecimento de apólice de seguro garantia não assegura a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, bem assim, não é apta à atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, tampouco ao curso da execução fiscal. Inteligência do artigo 151, e incisos, do CTN. Precedentes do TJMT.

Inexistentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada impõem-se a sua manutenção.

(N.U 1024108-30.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/08/2023, Publicado no DJE 17/08/2023)

Ante o exposto, peço vênia ao eminente Relator para desprover o recurso de agravo de instrumento interposto por BRF S.A. E OUTROS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023